Tribunal: TJMT
Processo: 1007304-21.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007304-21.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDELSON GIMENEZ GOMES - CPF: 268.084.118-24 (EMBARGANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO
. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME
SEMI
ABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA APLICADA AO EMBARGANTE
.
MATÉRIA DEBATIDA NO ACÓRDÃO.
CONCLUSÕES FUNDAMENTADAS.
ART. 33, §2º E § 3º E 59 DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI N. 11.343/06.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL.
EMBARGOS DE
CLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

A fixação do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal, deve ser feita em sintonia com as circunstâncias judiciais
preconizadas
no art. 59 do
Codex
em referência
e no art. 42 da Lei n. 11.343/06
que, caso, desfavoráveis, possibilitam a imposição de um regime mais severo
ao embargante
.
Ademais, o
acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou omissão
,

hipóteses que, no caso em apreci
ação, não ficaram demonstradas
.
Outrossim
,
segundo o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
, não é necessário, para o prequestionamento, que
a

decisão
mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate.

Embargos
declaratórios
conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edelson Gimenez Gomes

contra o acórdão prolatado no dia
31
de
maio
de 202
4
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.
1007304-21.2023.8.11.0042
, para que
seja sanado o vício de
contradição
supostamente existente no seu conteúdo.

O embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID
217702669
,
que o acórdão embargado está eivado de contradição em relação ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena que lhe foi aplicado, porquanto

“
A PENA APLICADA COMPORTA O REGIME SEMIABERTO, e a gravidade do crime não é fundamento para regime mais severo
”
;

e
,
por esse motivo, entende ser possível a
fixação de
regime semiaberto;

prequestionando
, ao final, a
matéria
posta em discussão
.

Nas contrarrazões vistas no ID
173245683
, o Ministério Público, postula o desprovimento
destes embargos
destacando que
“
considerando a inexistência de contradição nos moldes apontados pela defesa, requer-se o não conhecimento dos embargos
e, se conhecido, a sua rejeição
”
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os
presentes
embargos de declaração, cujas
razões, protocolizadas no dia
6
de
junho
de 202
4
(ID
217702669
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório, o embargante assevera que o
acórdão

embargado é

contraditório
,
porque, apesar de
ter reduzido s
ua pena
para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, manteve o regime inicial fechado para o
seu
cumprimento,
em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido.

Aliás, vejam estes
trechos do
acórdão embargado (ID 167628670):

[...]
No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena fixado ao apelante, deve ser mantido o regime inicial para fechado, eis que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime praticado por ele, em razão da apreensão de considerável quantidade de droga.

Além do
mais, a
imposição do regime mais gravoso está de acordo com a determinação constante no Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de
Justiça, segundo o qual “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”

Por conseguinte, embora a pena do apelante tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 8 (oito) anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, diante da aferição negativa de circunstância judicial – quantidade da droga apreendida –, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, III,
a
, do Código Penal.

Esse entendimento, como se sabe, está consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados resumidos desta forma:

[...] 8.
Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
reclusiva
, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade e variedade da droga apreendida (cerca de 6Kg de maconha
)
, nos termos do art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.781/SP, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 16.5.2022)
Destacamos

[...] 4
.
Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade das drogas apreendidas justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
.

5. Não houve pronunciamento do Tribunal a quo sobre o disposto no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação originária do tema por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 733.726/SP, relatora Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 6.5.2022)
Destacamos

[...]
.
Destaques no original

No entanto, constata-se que a pretensão
do embargante
não tem qualquer consistência, pois, analisando atentamente o conteúdo do acórdão
embargado
,
infere-se que não existe

a

contradição
deduzida, tendo em vista que o posicionamento adotado
por este órgão revisor
, referente ao regime
de
cumprimento de pena
foi embasado no art. 33,
§2º e
§ 3º, combinado com o art. 59, do Código Penal

e art. 42 da Lei n. 11.343/06
, tratando-se
, portanto,
o vertente recurso apenas de mero descontentamento
da defesa com o resultado do julgamento, no qual
, aliás,
ele
foi beneficiado
com a redução da pena
.

Demais disso, não se pode esquecer que, embora a pena imposta ao embargante seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, como mencionado no acórdão
embargado
, o § 3º do art. 33 do Código Penal determina que o cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do
referido

Codex.
E, na espécie
,
o
magistrado valorou negativamente
a natureza e quantidade da droga
–
cuja aferição
foi mantida nesta instância revisora –, situação que justifica a imposição de um regime mais gravoso
.

É importante registrar, ainda nessa
vereda
, que o
art. 42 da Lei
n. 11.343/06 dispõe que a quantidade e a natureza
do entorpecente devem ser aferidas
quando
da fixação da pena
, tratando-se, pois,
de um binômio,
isso significando dizer
que a natureza e quantidade devem ser analisadas conjuntamente a fim de resguardar proporcionalidade e adequação.

Sendo assim,
a quantidade
da
droga
encontrada na posse do embargante
é elemento de cunho material,
e

por ser
elevada deve influenciar na fixação da pena-base, nos termos do art
.
42
, da L
ei n
.
11.343/06
de modo que se mostra acertado
o juízo depreciativo dessa
circunstância judicial porquanto se trata de
437,300 kg (quatrocentos e trinta e sete quilos e trezentas gramas) de cocaína
sendo suficiente para o preparo de inúmeras porções,
pois o maior risco à saúde, na hipótese, não repousa na intensidade do dano,
mas

no número
de usuários que pode atingir
.

A propósito
, acerca do tema,
eis o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 155, CAPUT, E 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUTORIA NÃO EMBASADA UNICAMENTE EM RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAIOR
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Se instâncias ordinárias pontuaram que a autoria do agravante não está atrelada somente ao reconhecimento fotográfico em sede de inquérito, mas ao conjunto de provas produzidas, inclusive diálogos interceptados, não há flagrante ilegalidade a ser reparada na via do habeas corpus" (
AgRg
no HC n. 721.873/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 28/4/2022).

2. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade.

3. No caso, a pena-base foi exasperada em razão da maior reprovabilidade da conduta de roubo, evidenciada pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (circunstâncias do crime, com deslocamento de duas causas de aumento para a primeira fase), além do prejuízo de R$6.184,82 (seis mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) para a empresa transportadora da carga (consequências do crime). Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Compreensão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. "
De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a pena estabelecida, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento de pena é o fechado
" (
AgRg
no HC n. 612.097/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 2/3/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.203.363/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6
.
6
.
2023
e publicado no
DJe
de 12
.
6
.
2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE ESPORÁDICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2. A redutora do tráfico privilegiado foi rechaçada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente pertencia a organização criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos - 254,7kg de maconha e 497g de cocaína (e-STJ fl. 27) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após delação anônima no Disque Denúncia informando à polícia sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, razão pela qual diligenciaram até o local e foram recebidos por ele na porta do imóvel, pedindo-lhes que aguardassem alguns minutos; pouco tempo depois, os milicianos escutaram o choro de uma criança e adentraram o imóvel, encontrando as drogas e constatando que o paciente havia fugido pela janela dos fundos - (e-STJ fl. 20/21); sendo, portanto, pouco crível que tamanha quantidade de entorpecentes, com elevado valor mercantil, fosse confiada a uma pessoa inexperiente e de pouca confiança na prática da mercancia ilícita; tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico.

3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

Precedentes.

4.
Apesar de o montante da sanção - 7 anos de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a gravidade concreta da conduta perpetrada, a qual justificou a exasperação da basilar em 2 anos, é fundamento idôneo para a fixação do regime mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in
casu
, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado.

Precedentes.

5. Inalterado o montante da sanção, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

6. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 830.999/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27
.6.
2023,
e publicado no
DJe
de 30
.6.
2023.)

Destacamos

Como se sabe os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Todavia,
no
caso sob apreciação,
constata-se
que o embargante se insurgiu contra as próprias razões de decidir do acórdão embargado, de modo que não há qualquer
contradição
a ser sanada nesta oportunidade
,

principalmente porque a premissa apontada
por ele é
externa
,
ou seja,

é
contrária à linha adotada por sua defesa, uma vez que esta Corte de Jus
tiça concluiu pela manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena que lhe foi imposta
.

Sendo assim, não resta dúvida, que o contexto apresentado pelo embargante não tem o condão de ensejar uma
contradição
internado voto, não se podendo afirmar, por consequência, que os argumentos e fundamentos apresentados são incompatíveis entre si a ponto de um anular o outro.

Diante disso, f
ica evidente

que o acórdão embargado não se mostra
contraditório
, mas, apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação
retrocitado
, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

E, nesse ponto, é de rigor salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

A propósito, acerca do cabimento
restrito
dos embargos de declaração e da impossibilidade da sua utilização com a finalidade de rediscussão da matéria com manifesto caráter infringente, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NOS RECURSOS ANTERIORES. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento dos recursos anteriores, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.

III - Da análise dos autos, constata-se que o recorrente tem se valido da interposição/oposição de diversos expedientes processuais e recursais - agravo regimental no agravo em recurso especial e 03 (três) embargos de declaração, bem como de outras petições -, sem qualquer fundamentação jurídica apta a alterar as razões de decidir apresentadas no âmbito desta
eg
. Corte Superior, a traduzir nítido caráter protelatório e manifesto abuso do direito de recorrer.

IV - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal, "a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa" (
AgRg
nos
EDcl
na Pet n. 14.136/SP, Corte Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 05/08/2021).

Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos.

(
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.680.088/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023
e publicado no
DJe
de 23
.
2
.
2023)

Destacamos

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no
acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Além disso, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos declaratórios possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2017,
DJe
19.12.2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07.11.2017,
DJe
10.11.2017)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o vício reclamado nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
nego provimento
aos
embargos de declaração interpostos por
Edelson Gimenez Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024